Tribunal: TJSP
Processo: 1019577-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER– AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA - NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA USO DOMICILIAR – FÁRMACOS REGISTRADOS PERANTE ANVISA – USO OFF LABEL NÃO EVIDENCIADO - PRECEDENTE JULGADO EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (REsp nos 1712163/SP e 1726563/SP) – COBERTURA DEVIDA– ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL QUE EXTRAPOLA A ÓRBITA DO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER– AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA - NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA USO DOMICILIAR – FÁRMACOS REGISTRADOS PERANTE ANVISA – USO OFF LABEL NÃO EVIDENCIADO - PRECEDENTE JULGADO EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (REsp nos 1712163/SP e 1726563/SP) – COBERTURA DEVIDA– ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL QUE EXTRAPOLA A ÓRBITA DO MERO DISSABOR E DECORRE DA PRÓPRIA NATUREZA (VIDA E SAÚDE) - INDENIZAÇÃO FIXADA CONTENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019577-11.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOTRE
DAME INTERMEDICA SAUDE S/A, é apelada TATIANA PEREIRA BARBOSA
WATZL COSTA LIMA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019577-11.2018.8.26.0100 -Voto no 34277
2
APELAÇÃO CÍVEL n° 1019577.11.2018.8.26.0100
Ação
: Obrigação de Fazer c.c Indenizatória
Apelante : Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Apelada : Tatiana Pereira Barbosa Watzl Costa Lima (Espólio)
VOTO no 34277
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER
AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA -
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO
QUIMIOTERÁPICO
PARA
USO
DOMICILIAR

FÁRMACOS REGISTRADOS PERANTE ANVISA

USO OFF LABEL NÃO EVIDENCIADO - PRECEDENTE
JULGADO EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO
(REsp nos 1712163/SP e 1726563/SP)
COBERTURA
DEVIDA ATO ILÍCITO CARACTERIZADO DANO
MORAL QUE EXTRAPOLA A ÓRBITA DO MERO
DISSABOR E DECORRE DA PRÓPRIA NATUREZA
(VIDA
E
SAÚDE)
-
INDENIZAÇÃO
FIXADA
CONTENTO

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
MANTIDA

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por
danos morais ajuizada por Notre Dame Intermédica Saúde S/A, que
a respeitável sentença de fls. 504/514, cujo relatório ora adotado
passa a fazer parte integrante do presente decisum, julgou
parcialmente procedente a pretensão para condenar a parte ré a
fornecer a parte autora os medicamentos “Exemestano 25mg/dia” e
“Everolimus 10mg/dia” (Zoladex), pagar indenização por danos
morais no valor de R$10.000,00 e arcar com a integralidade das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono
da parte autora fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Recorre a parte ré sustentando, em suma, a legalidade da
recusa, por se tratar de medicamento off-label, posto que o fármaco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019577-11.2018.8.26.0100 -Voto no 34277
3
é indicado para mulheres que está na menopausa, condição em que
a parte autora não se insere. Nega a prática de ato ilícito a ensejar a
reparação moral e aponta exagero no arbitramento da indenização.
Pede, ao final, a reforma da sentença e que seja dado provimento ao
apelo, com a improcedência da pretensão.
Por sua vez, a parte autora, em resposta, defende a
manutenção da sentença.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
Com efeito, ao julgar os recursos especiais no 1712163/SP
e 1726563/SP, em regime de recurso repetitivo, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça consolidou tese no sentido de que os
medicamentos importados, uma vez registrados perante a ANVISA
e prescrito pelo médico, são de cobertura obrigatória, senão
vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE
DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO
REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art.
1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde
não estão obrigadas a fornecer medicamento não
registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso
concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73
quando o Tribunal de origem enfrenta todas as
questões postas, não havendo no acórdão recorrido
omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a
recusa da operadora de plano de saúde em custear
medicamento importado, não nacionalizado, sem o
devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto
no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019577-11.2018.8.26.0100 -Voto no 34277
4
aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no
6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do
CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de
Direito da Saúde, respectivamente, A determinação
judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os
medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em
fase
experimental,
ressalvadas
as
exceções
expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão
de cobertura de produto, tecnologia e medicamento
importado não nacionalizado, bem como tratamento
clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o
registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde
não pode recusar o custeio do tratamento com o
fármaco indicado pelo médico responsável pelo
beneficiário. 2.4. Em virtude da parcial reforma do
acórdão recorrido, com a redistribuição dos ônus da
sucumbência, está prejudicado o recurso especial
manejado por ONDINA. 3. Recurso especial interposto
pela AMIL parcialmente provido. Recurso especial
manejado por ONDINA prejudicado. Acórdão sujeito
ao regime do art. 1.040 do NCPC.” Grifos nosso (REsp
1712163/SP, Ministro Moura Ribeiro, Julgado em
26.11.2018).
Pois bem, segundo estabelece o inciso III do artigo 927
do Novo Código de Processo Civil “os acórdãos em incidente de
assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”
vinculam os juízes e os tribunais estaduais.
Em consulta ao sítio eletrônico da Agência Nacional de
Vigilância
Sanitária
(https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos), verifica-se que os
medicamentos em questão encontram-se registrados perante a
ANVISA, para o tratamento de câncer, sendo irrelevante que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019577-11.2018.8.26.0100 -Voto no 34277
5
quadro clínico da parte autora (carcinoma de mama, pré-
menopausa) não esteja expressamente discriminado na bula do
fármaco.
Sobre o assunto, colaciona-se as Súmulas 95 e 102,
desta Colenda Corte, senão vejamos:
“Súmula 95: Havendo expressa indicação médica, não
prevalece a negativa de cobertura do custeio ou
fornecimento de medicamentos associados a tratamento
quimioterápico.”
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
Não há, portanto, qualquer fundamento que sustente a
recusa da ré, logo, forçoso reconhecer que a negativa da operadora
do plano de saúde de custear o tratamento prescrito à parte autora
constitui ato ilícito indenizável.
Outrossim, restou evidenciado o dano propriamente dito,
que extrapolou a órbita do mero dissabor, pois a despeito da
gravidade da doença, a parte autora foi submetida à espera e
incerteza, até o pronunciamento judicial e o efetivo cumprimento
da ordem pela ré, o que justifica a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, cuja quantia revela-se adequada à
realidade dos autos e aos precedentes desta Corte.
Nesse sentido, mantenho integralmente a sentença, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019577-11.2018.8.26.0100 -Voto no 34277
6
deixo de majorar a verba honorária, tal como prevê o artigo 85 do
Código de Processo Civil, posto que fora fixada no teto máximo,
ainda na fase de conhecimento.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator